Tribunal: STF
Processo: RE 1487614
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento à Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança impetrada com o escopo de “afastar a cobrança do AFRMM em suas operações de importação sobre valores que sejam relacionados à remuneração/tarifas do operador portuário brasileiro por serviços prestados após a chegada do navio à sua instalação portuária ou pela utilização de sua infraestrutura” (Doc. 68, fl. 1). O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 123, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGITIMIDADE. CAPATAZIA. 



    É legítima a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas. ”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 137), foram rejeitados (Doc. 152).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 171), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INTERCEMENT BRASIL S.A. E FILIAIS alegam que o acórdão recorrido, ao negar a segurança pretendida, “negou vigência ao art. 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da CF/88, que prevê, dentre outras hipóteses, o ‘valor da operação’ como base de cálculo das Contribuições Sociais e de Intervenção no Domínio Econômico, assim como contrariou o princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º da CF/88)” (Doc. 171, fl. 5).



    Aduz que “a Lei nº 10.893/04, instituidora do AFRMM, estabeleceu que a referida contribuição incidiria sobre o frete (art. 5º, caput), referente à remuneração pelo transporte aquaviário, porém, a pretexto de delimitar a base de cálculo do tributo, alargou-a indevidamente para incluir no valor da operação de transporte rubricas não relacionadas à remuneração paga ao transportador aquaviário (art. 5º, § 1º), em clara afronta à Constituição” (Doc. 171, fl. 5).



    Logo, entende que “a pretexto de definir o que seria o valor da operação de transporte, o legislador (art. 5º, §1º da Lei nº 10.893/04) alargou indevidamente esse conceito, com vistas a onerar valores alheios àqueles pagos a título de frete” (Doc. 171, fl. 7).



    Afirma que é evidente a “ilegitimidade da base de cálculo do AFRMM, já que, a partir do momento que a legislação estabelece um conceito jurídico (no caso tanto público quanto privado), o ente tributante não pode distorcê-lo para viabilizar a majoração de uma exigência tributária por alargamento de sua base de cálculo” (Doc. 171, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer “seu direito líquido e certo de recolher o AFRMM, incidente nas suas operações de importação, exclusivamente sobre o valor correspondente à remuneração efetiva e própria do transportador aquaviário (transporte), excluídos todos os valores que sejam relacionados à remuneração do operador portuário brasileiro por serviços prestados após a chegada do navio à instalação portuária (capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância das embarcações, bloco, armazenagem, sobre estadia) ou pela utilização de sua infraestrutura”; bem como “declarar seu direito de reaver os valores indevidamente recolhidos a tal título desde os 5 anos que antecederam a impetração, devidamente atualizados” (Doc. 171, fl. 15). 



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 187).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc.171, fls. 6-7):



    “14. Por fim, em relação ao ônus de demonstrar “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, §3º da CF/88), que traduz a existência de relevância da discussão constitucional do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §1º do CPC), as Recorrentes destacam sua indiscutível presença no caso concreto. 



    15. O resultado da presente lide afetará todos os consignatários e proprietários de cargas transportadas por modal aquaviário com destino a portos brasileiros, representando, assim, elevado impacto jurídico, social e econômico que transcende os limites subjetivos do caso concreto, visto que o AFRMM incide sobre o transporte aquaviário de produtos descarregados nos portos brasileiros”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.413.106-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/3/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.379.472-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 1/7/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente